Tribunal: TCU
Processo: 016.585/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 4068/2012-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reiterar à entidade de origem as determinações contidas nos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 7618/2015-TCU-Primeira Câmara , fixando-se novo e improrrogável prazo de trinta dias, para o respectivo cumprimento, a contar da data de ciência da presente deliberação; 9.2. alertar ao atual dirigente da Superintendência Estadual da Funasa em Alagoas que o descumprimento de decisão do TCU, sem motivo justificado, sujeitará o responsável à multa e à responsabilização solidária em relação aos valores pagos indevidamente à servidora beneficiada, nos termos do art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992 e do art. 268, inciso VIII e § 3o, do RI/TCU; 9.3. ordenar à AudPessoal que: 9.3.1. monitore o cumprimento das determinações exaradas no âmbito deste processo; 9.3.2. instaure - em processo autônomo e na hipótese de novo descumprimento pelo órgão de origem, após transcorrido o prazo fixado para atendimento - tomada de contas especial, visando apurar os valores indevidamente pagos e responsabilizar os agentes públicos que deram causa aos pagamentos irregulares da parcela relativa a planos econômicos apurados nestes autos.